Tribunal: TJES
Processo: 5005287-32.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005287-32.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS ZANI TESTA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VÍCIO NO MEDIDOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA PERÍCIA TÉCNICA. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito e indenização por danos morais, em caso de apuração de irregularidade em medidor de energia elétrica com consequente cobrança de recuperação de consumo no valor de R$14.289,71.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a ausência de acompanhamento presencial do consumidor na retirada do medidor e na perícia técnica enseja nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa; (ii) determinar se a cobrança retroativa a título de refaturamento é legítima com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e nas normativas de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples notificação do usuário para acompanhar a perícia técnica em laboratório constitui medida suficiente para satisfazer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme exegese do art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A ausência de acompanhamento físico do consumidor no momento da remoção do aparelho ou durante a avaliação técnica não nulifica o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), desde que garantida a oportunidade de ciência e contestação.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, por derivar de atividade pública delegada, incumbindo ao consumidor o ônus de afastar a constatação de fraude ou vício na medição.

O conjunto probatório, composto pelo TOI assinado por quem acompanhou a diligência inicial e por laudo técnico que atestou o travamento do disco do medidor, confirma o registro de consumo a menor e autoriza a recuperação de valores pela concessionária.

A observância do iter procedimental previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL resguarda a legalidade da cobrança, sendo defeso ao Poder Judiciário anular débito cuja origem irregular encontra respaldo em prova técnica não desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade da perícia técnica em medidor de energia elétrica condiciona-se à prévia e comprovada notificação do consumidor, sendo dispensável sua presença física para a higidez do ato.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando lavrado em observância às normas da ANEEL, é instrumento hábil para fundamentar a cobrança de recuperação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 167 e parágrafos 1º, 6º e 7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL; parágrafo 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES; Apelação Cível nº 5003446-92.2022.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, julgado em 10/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5005287-32.2021.8.08.0030

APELANTE: JOSÉ CARLOS ZANI TESTA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
JOSÉ CARLOS ZANI TESTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Dano Moral, ajuizada pelo recorrente contra a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente sustenta a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação prévia da vistoria e cerceamento de defesa. Afirma que a irregularidade no medidor não foi comprovada, pois a perícia judicial foi apenas indireta e o travamento do disco pode ser atribuído ao longo tempo de uso do aparelho. Defende que a oscilação no consumo é justificada pelo uso sazonal de secador de café e que a interrupção do fornecimento de energia configurou dano moral indenizável.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, anular o débito e fixar indenização por danos morais.

Muito bem.

Cinge-se nos autos controvérsia acerca da regularidade do procedimento de apuração de vício no medidor de energia elétrica feito pela apelante.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento quanto à matéria posta sob apreciação.

Isso porque, conquanto tenha me manifestado anteriormente quanto à imprescindibilidade do acompanhamento presencial do consumidor na retirada do medidor de energia elétrica, uma análise mais aprofundada do tema revela que tal exigência imputa à concessionária ônus excessivo.

Após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, assim, revisitei o meu entendimento sobre a questão, concluindo que a simples notificação do usuário para acompanhar a perícia técnica é medida bastante para satisfazer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dispensando a presença física do consumidor no ato da remoção do aparelho.

Nesse sentido, eis a manifestação deste Órgão Fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DUPLA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica – contra sentença que a condenou a restituir valor cobrado em duplicidade a título de recuperação de consumo. A sentença reconheceu a presunção de legalidade das informações constantes do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária, mas determinou a restituição dos valores cobrados duplicadamente referentes ao período de 15 de maio de 2020 a 6 de novembro de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há uma questão apenas em discussão: Definir se a concessionária deve restituir os valores cobrados em duplicidade a título de recuperação de consumo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
As informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, não sendo exigida a presença ou assinatura do usuário durante a inspeção para a validade do documento, conforme entendimento consolidado e adotado pelo juízo de primeira instância.
4. O consumidor é responsável por danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da concessionária, nos termos do art. 167, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quando se verifica o benefício econômico decorrente do pagamento inferior ao devido em razão de desvio de energia. 5. A cobrança em duplicidade de valores referentes à recuperação de consumo constitui enriquecimento sem causa da concessionária, sendo devida a restituição do montante pago a maior, em respeito à boa-fé objetiva e ao art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 6. A restituição do valor pago em duplicidade não implica vício ou nulidade do TOI, mas representa medida preventiva contra o enriquecimento indevido da concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 5003446-92.2022.8.08.0021, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/12/2024).

Do que se infere dos autos, a concessionária de energia elétrica consignou no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3488494 (id. 18539068) que o equipamento de medição se encontrava com irregularidade (disco travando em determinados pontos), o que faz o consumo não ser registrado corretamente.

Em razão disso, segundos os cálculos da recorrente, a consumidora estaria em débito de R$ 14.289,71 (quatorze mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos referente à instalação nº 1799245, de sua titularidade (id. 18539070).

Observo que, assim como reconhecido na conclusão do comando sentencial, o apelante foi devidamente comunicado da realização da perícia do medidor de energia, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) encontra-se assinado por pessoa que acompanhou a diligência de retirada do aparelho, fato que o próprio autor admite em sua peça inicial.

De mais a mais, também consta dos autos laudo técnico pericial (id. 18539854) que, apesar de não ter realizado a perícia no próprio medidor retirado pela concessionária, também concluiu pela existência de irregularidade no relógio, nos seguintes termos:
“[...] mediante a comprovação de que as irregularidades encontradas no medidor P27443 afetam a capacidade de registro da quantidade real de energia consumida no imóvel, a título de ressarcimento a requerida realizou corretamente o “Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular”, seguindo o preconizado pela Resolução 414 da ANEEL. [...]”

Sob esse prisma, cumpre registrar que a natureza pública da atividade exercida, cujos atos possuem presunção relativa de veracidade, também sujeita a concessionária ao princípio da legalidade. Assim, o iter procedimental destinado à constatação de infrações deve observar as normativa de regência, sendo defeso à prestadora de serviço afastar-se das formalidades legais sob o pretexto de exercer suas prerrogativas institucionais.

Além disso, considerando se tratar de fato apurado em agosto de 2020, convém apresentar a previsão legal da época, qual seja, a Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica, que assim dispunha:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a fraude foi constatada pela concessionária recorrida, sendo que conferiu oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado, observando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos observaram o procedimento acima previsto.

Ressalta-se, portanto, que a presença do consumidor ou de seu representante não é requisito de validade do TOI, fazendo-se necessária apenas a notificação para estar presente no local de realização da perícia, o que foi devidamente observado pela apelada.

Destarte, ante a regularidade do procedimento que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos à título de refaturamento, com a devida observância dos termos estabelecidos na Resolução nº 414/2010, da ANEEL, considero serem exigíveis os valores por ela cobrados em desfavor do apelante.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em atenção à previsão do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Tendo em vista a situação específica destes autos, onde não se verifica cerceamento de defesa do consumidor, nem ilegalidade na apuração realizada, acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.